Tribunal: TJDFT
Processo: 0003364-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES MILITARES. DESACATO A MILITAR E RESISTÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. EXAME DE INSANIDADE MENTAL REQUERIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. INEXISTÊNCIA. IRREGULARIDADE FORMAL ESSENCIAL. AUSÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. TIPICIDADE DAS CONDUTAS. INIMPUTABILIDADE DA RÉ. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação deve ser conhecida em parte, pois a pretensão de absolvição da apelante por ausência de dolo, com relação ao crime de resistência a superior (art. 298 do CPM), restou prejudicada na medida em que a sentença desclassificou esse crime para o de desacato a militar (art. 299 do CPM).
2. A Lei 13.491/17 ampliou, consideravelmente, o conceito de crime militar, para abranger os tipos penais descritos na legislação castrense que tivessem correspondência nos tipos incriminadores da legislação penal comum, sempre que praticados nas circunstâncias descritas no artigo 9o, inciso II, do Código Penal Militar. Assim, os crimes militares não se limitam mais às condutas tipificadas exclusivamente no Código Penal Miliar.
3. No caso, os crimes de resistência e desacato foram praticados por militar da ativa contra dois policiais também da ativa da PMDF. É irrelevante o fato de a policial militar que praticou a conduta delituosa estar de folga, uma vez que a expressão “militar em situação de atividade ou assemelhado”, prevista no artigo 9o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar, deve ser compreendida como o militar da ativa, não reformado ou da reserva, para se contrapor ao militar “no exercício das funções” ou “em atividade”, tal como descrito na alínea “c” do inciso II do artigo 9o do Código Penal Militar.
4. A conduta de desacatar policiais militares, proferindo xingamentos, após ser abordada por eles em exercício de sua função, foi devidamente descrita na denúncia, não havendo se falar em ofensa ao princípio da congruência entre denúncia e sentença, inobstante a desclassificação do delito do artigo 298 para o do artigo 299, ambos do Código Penal Militar.
5. Conforme disposto no artigo 156, § 1o, do Código de Processo Penal Militar, a instauração do exame de insanidade mental pode ser requerida pelo Ministério Público e, até mesmo, determinada de ofício pelo Juiz. Portanto, não há se falar em prova exclusiva da Defesa.
6. A apelante não participou da perícia para aferir sua higidez mental cujo laudo foi confeccionado de forma indireta, ou seja, através da análise dos exames e relatórios médicos constantes do seu prontuário, conforme determinado em acórdão de habeas corpus, razão pela qual não houve violação ao princípio da não autoincriminação.
7. A assinatura de apenas um perito no laudo pericial não invalida o exame de insanidade mental indireto.
8. As narrativas das testemunhas policiais, coesas e harmônicas entre si, demonstraram que a acusada, durante a abordagem e após solicitação para que providenciasse alguém para lhe ajudar a retirar o veículo parada na via pública, passou a xingar e, em seguida, a agredir fisicamente os policiais que a abordavam, os quais precisaram, inclusive, lhe algemar para que parasse com a violência. Com a chegada da viatura de apoio, a apelante ainda resistiu, se debatendo, à ordem de outro policial, chamado a prestar auxílio, que a colocava no cubículo da viatura para ser conduzida até a Corregedoria. As condutas, portanto, se amoldam aos tipos penais dos artigos 177 e 299, ambos do CPM.
9. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.